Tribunal: TJDFT
Processo: 0733214-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE DEFENSOR DATIVO NOS TERMOS DA LEI DISTRITAL N. 7.157/2022 – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA DO VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO E DO LIMITE IMPOSTO PELO DECRETO DISTRITAL N. 43.821/2022.
1. Transitado em julgado o processo e baixado os autos à origem, Sua Excelência solicita esclarecimento quanto à natureza da condenação dos honorários advocatícios fixados pelo Colegiado, em razão de a parte autora estar assistida por Defensor Dativo (ID 59654481).
2. Incontroverso que a Dra. PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA, OAB/DF 68.571 atuou nos autos como Defensor Dativo da parte ré na elaboração do Recurso Inominado que foi julgado por este Colegiado. Igualmente incontroverso que, a parte recorrente não obteve sucesso no seu recurso e, conforme disciplina legal, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, cujo credor é o advogado da parte autora. Os efeitos desta condenação estão suspensos em razão da gratuidade de justiça a ela concedida.
3. Resta a esse Colegiado então, fixar os honorários do Defensor Dativo, em razão da interposição do recurso inominado.
4. Em atenção à solicitação do réu (ID 5692996), observo que este foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado por decisão judicial acostada ao ID 56962999. Por essa razão, atendendo o que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado no valor de R$ 620,00, pois correspondente a 10% do valor da causa e inferior ao máximo de R$ 986,97 definido na tabela anexa ao mencionado Decreto.
5. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA para arbitrar o valor de R$ 620,00 a título de honorários advocatícios pela advocacia dativa exercida pelo PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA, OAB/DF 68.571.